Tribunal: STF
Processo: ARE 1458100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 105), interposto em 16.12.2023 (eDOC 106), pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 103):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE DA TR. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.” 



    Os embargos declaratórios foram acolhidos para reestabelecer a inaplicabilidade da TR desde julho de 2009 (eDOC 19).



    Em 10.9.2021, foi determinado o retorno dos autos ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da repercussão geral (eDOC 35). A Turma Julgadora proferiu novo acórdão com a seguinte ementa (eDOC 38, p. 1):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DIVERSA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE O CÁLCULO INICIAL DE EXECUÇÃO E A DATA DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DO STF. 1. Em relação ao Tema 810 do STF, esta Corte já efetuou o juízo de retratação quanto à correção monetária, no julgamento proferido em 20/03/2018. No que se refere aos juros de mora, inexiste discussão nos autos do agravo de instrumento interposto pela parte exequente em relação à taxa aplicável, matéria esta objeto do referido tema. 2. A discussão quanto aos juros de mora se restringe ao seu termo final, o que é objeto do Tema 96 do STF. 3. O Pleno do STF, em sessão realizada na data de 19/04/2017, proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 96, no sentido de que "incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório".



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 97; 100, § 12, e 102, inc. I, alínea “l”, e §2º, da Constituição da República. Aduz-se, em suma, que (eDOC 47, p. 4):



    “ O caso, na verdade, é de aplicação direta da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR. Ou seja, para precatórios pagos anteriormente à data da modulação, 25/03/2015, é considerada válida a aplicação da TR. 



    Assim, s.m.j., nada é devido a título de correção monetária porquanto as requisições de pagamento em tela estão em conformidade com a modulação dos efeitos das ADIs 4425 e 4357”



    A Vice-Presidência do TRF4 inadmitiu recurso extraordinário por entender ser incabível a interposição de recurso contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para a alteração dos índices de atualização monetária aplicados no débito questionado (eDOC 12, p. 1-2):



    “A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, nos seguintes termos: 



    Correção monetária: 



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Portanto, é descabida a aplicação da TR como índice de correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Em seu lugar, deve-se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Assim, entendo ser caso de juízo de retratação quanto à matéria acima referida, devendo ser dado parcial provimento ao agravo da parte exequente em maior extensão, para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 25/03/2011.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em conformidade com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



      6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme disposto nos autos, ainda pendente a expedição de requisição de pagamento, a decisão pela alteração do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança no período indicado manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. 



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF”.



     Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se o seguinte (eDOC 105, p. 2-5):



    “Observa-se que o acordão recorrido, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável a partir de 25.03.2011 não respeitou, efetivamente, o julgamento da questão de ordem suscitada nas ADIs 4425 e 4357, que definiu a data de conclusão de seu julgamento (25.03.2015) como marco inicial para a aplicação dos critérios fixados nas ADIs 4425 e 4357. É o que demonstra o excerto do recurso extraordinário ora colacionado (peça 47 dos presentes autos) 



    (...)



    O posicionamento infra foi, igualmente, abordado pelo ora recorrente em sede de agravo postulando o seguimento do Recurso Extraordinário, como se demonstra a seguir: 



    (...)



    Não é demais ressaltar que o INCRA já havia tratado do tema no Recurso Extraordinário interposto em novembro de 2018 (peça 31 dos presente autos), in verbis 



    Com efeito, após publicado em 20/11/2017 o acórdão prolatado pelo E. STF no RExt 870.947, é possível observar que o entendimento da Corte Suprema pode se distinguir do adotado pela C. Turma desta Corte Regional. Isto porque o E. STF decidiu por afastar a Lei 11.960 no que tange à correção monetária somente a partir de 25/03/2015, data do julgamento das ADI’s 4.425 e 4.357, em conformidade com a modulação dos efeitos realizada quando daquele julgamento. Veja-se por oportuno o voto do eminente Ministro Relator do RExt 870.947, que foi, no ponto indicado, acompanhado pela maioria dos demais Ministros: (...) 2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” 



    Portanto, é caso de aplicação da decisão vinculante da Egrégia Corte nas ADIs 4.425 e 4.357, razão pela qual o INCRA pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo e posterior conhecimento e provimento do recurso extraordinário em seus precisos termos” (grifos nossos). 



     A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado, tendo em vista a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, ante sua inconstitucionalidade, nos seguintes termos (eDOC 108, p. 2-9):



    “A discussão a respeito da aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, instituído pela Lei nº 11.960/2009, no que tange à correção monetária pelos índices oficiais das cadernetas de poupança, foi enfrentada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal por meio do RE nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 810/STF). 



    Nesta oportunidade, o Plenário desta CORTE SUPREMA, revisitando o entendimento que já havia sido consolidado nas ADIs nº 493 e nº 4.357, considerou como inconstitucional o dispositivo legal supramencionado, por ferir os princípios da isonomia e do direito de propriedade, consoante se denota da ementa do acórdão proferido:



    (...) 



    A maioria dos Ministros acompanhou o voto do Exmo. Ministro Relator LUIZ FUX, que inferiu que a TR não é um índice idôneo para recompor a perda inflacionária da moeda. Por tais razões, concluiu-se pela inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que fixa a remuneração das cadernetas de poupança como índice para atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: 



    (...)



    No mesmo sentido, o E. STJ, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema nº 905/STJ), consolidou seu entendimento, inclusive no tocante ao descabimento da modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório, consoante se pode observar na tese firmada, in verbis: 



    (...)



    Na mesma linha da posição adotada pelo Egrégio STJ no Tema nº 905, item 1.2, acima transcrito, o juízo externado na ADI nº 4.357, do ponto de vista da modulação de seus efeitos, não se aplica à controvérsia em comento, na medida em que se discute, in casu, a inaplicabilidade da TR enquanto índice de correção monetária no período anterior à inscrição das requisições de pagamento, ao passo em que, naquela ocasião, decidiu-se acerca da sua incidência para fins de atualização dos requisitórios já expedidos. 



    (...)



    Ressalte-se, então, que, no bojo da ADI nº 4.357, a análise acerca da aplicação da Taxa Referencial para correção dos débitos da Fazenda Pública restringiu-se ao período posterior à inscrição dos requisitórios. 



    (...)



    Portanto, consoante a tese de repercussão geral firmada no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810/STF), em confirmação ao julgamento da “ADI dos precatórios”, e o entendimento externado pelo STJ nos REsp repetitivos nos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema nº 905/STJ) e pelo Conselho da Justiça Federal, conclui-se pela impossibilidade de aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, devendo ser afastada a sua incidência em todo o período do cálculo das diferenças devidas, ante sua clara inconstitucionalidade, por ofensa ao instituto da correção monetária e ao direito de propriedade, ambos garantidos constitucionalmente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Em análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, apenas em relação à fundamentação da decisão ora agravada. 



    No entanto, tal fato não favorece à tese sustentada pela parte Agravante. Com efeito, esta Suprema Corte, ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, proferiu acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCAE como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos)”. 



    Do voto condutor do acórdão proferido pela Corte a quo, em sede de agravo de instrumento, destaco os seguintes fragmentos (eDOC 12, p. 3-4):



    “A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, nos seguintes termos: 



    Correção monetária: 



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Portanto, é descabida a aplicação da TR como índice de correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Em seu lugar, deve-se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 



    Assim, entendo ser caso de juízo de retratação quanto à matéria acima referida, devendo ser dado parcial provimento ao agravo da parte exequente em maior extensão, para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 25/03/2011. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento, em maior extensão, de acordo com a fundamentação supra”. 



    Nos embargos de declaração opostos, o Tribunal acolheu parcialmente os embargos da parte Recorrida, nestes termos (eDOC 19, p. 1-4):



    “Assiste razão ao embargante quanto à inaplicabilidade da TR desde julho de 2009, no que se refere à correção monetária do débito judicial, de acordo com o Tema 810 do STF. Portanto, deve ser restabelecida a decisão constante do evento 19, no ponto. 



    Em relação aos juros de mora, verifico que a matéria devolvida pela Vice-Presidência a esta Corte se restringiu ao Tema 810 do STF, não cabendo à Terceira Turma se manifestar, de ofício, sobre matéria diversa. Portanto, inexiste omissão no ponto. 



    (...)



    Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração do agravante e rejeitar os embargos de declaração do INCRA”. 



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, proferiu aresto assim ementado (eDOC 38, p. 1). 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DIVERSA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE O CÁLCULO INICIAL DE EXECUÇÃO E A DATA DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DO STF. 1. Em relação ao Tema 810 do STF, esta Corte já efetuou o juízo de retratação quanto à correção monetária, no julgamento proferido em 20/03/2018. No que se refere aos juros de mora, inexiste discussão nos autos do agravo de instrumento interposto pela parte exequente em relação à taxa aplicável, matéria esta objeto do referido tema. 2. A discussão quanto aos juros de mora se restringe ao seu termo final, o que é objeto do Tema 96 do STF. 3. O Pleno do STF, em sessão realizada na data de 19/04/2017, proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 96, no sentido de que "incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório". 



    Constato que no recurso extraordinário sustenta o INCRA, ora Recorrente, que “no caso, o feito foi julgado como se a questão dissesse respeito a valores anteriores à expedição do precatório” (eDOC 47, p. 2).



    Na decisão exarada na instância de origem, que inadmitiu o apelo extremo, constou o seguinte fundamento (eDOC 57, p. 1):



    “Trata-se de recurso extraordinário (ev. 141) interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. Remetidos os autos para retratação (Tema 810), retornam para análise das questões remanescentes do recurso inicial, bem como sua complementação advinda do juízo retratatório.



    A Turma, porém, não retratou no Tema 810 por entender que matéria dos juros não estava em discussão, embora no recurso mencione-se que se trata de diferença em precatório complementar expedido antes da modulação, nos julgamentos ocorridos não consta nada a respeito disso. 



    Logo, no que tange a discussão sobre a diferença em precatório complementar expedido antes da modulação, cabe apontar que não há qualquer discussão nos autos sobre tal controvérsia, incidindo a falta de prequestionamento da matéria, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF”. 



    Assim, neste ponto, aplica-se além do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF, a Súmula 279 do STF, uma vez que esta Corte não pode alterar a premissa fática do aresto recorrido. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS. CUSTOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. VALOR COBRADO PELA CASA DA MOEDA DO BRASIL. ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.402.214-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023). 



    Desse modo, levando-se em consideração o contexto descrito no acórdão proferido pelo Tribunal de origem e, considerando-se que as razões do recurso extraordinário são baseadas em argumento de que não tratou o Tribunal de origem, é de se aplicar, à hipótese, também a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS. ADIs 4.357 E 4.425. 1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do ato reclamado e da realidade processual. Súmula 284 do STF. 2. O julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 988, §6º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 17.471-ED-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.06.2017.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Inviável o recurso extraordinário que veicula tema diverso daquele efetivamente enfrentado pelo acórdão recorrido. Súmula STF nº 284. 2. Mostram-se infrutíferos os embargos declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, quando a arguição de ofensa a dispositivos constitucionais sequer foi deduzida nas informações ao mandado de segurança. Os embargos de declaração não se prestam a inovar na causa e incluir fundamentos até então ausentes. Súmulas STF nºs 282 e 356. 3. Agravo regimental improvido” (RE 420.201-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.06.2005). 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aplicação dos precedentes formados nas ADIs 4357 e 4425 e do Tema 810 quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora contra a Fazenda Pública. Contrato civil de financiamento imobiliário. Inaplicabilidade dos precedentes. 3. Ausência de pertinência temática entre os precedentes invocados e o caso concreto relatado. Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 910.433-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.3021). 



    Ademais, diante do contexto da m